Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730454-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DECK FRAME SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA EMBARGADO: MAURICIO RODRIGUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por DECK FRAME SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA, contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por MAURICIO RODRIGUES DE ANDRADE, ora apelado, em face da empresa ora apelante e de LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA e CAMILLA RAQUEL FERREIRA NASCIMENTO. O referido recurso foi julgado parcialmente procedente por esta Turma, apenas para condenar o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado de Leonardo Alves de Oliveira e Camilla Raquel Ferreira Nascimento, fixados em 10% do valor da causa (R$ 304.757,01), com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC (ID 71513385). Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios por DECK FRAME SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA, contra o acórdão de ID 71513385, em que a parte embargante alega ter havido omissão quanto à análise do conteúdo técnico do laudo de vistoria e sua utilização como parâmetro para quantificação dos danos materiais (ID 71946190). A parte embargada apresentou contrarrazões ao ID 72430996. Antes do julgamento do recurso, o embargado MAURICIO RODRIGUES DE ANDRADE atravessou petição sob o ID 72622803, para chamar o feito à ordem, alegando vício de intimação que resultou em nulidade processual. Em sua manifestação, o embargado relata que na petição inicial do processo originário, sob o ID no 66967405, foi formulado pedido expresso para que todas as publicações e intimações relativas ao feito fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, com endereço eletrônico bruno@bjunqueira.com, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. O embargado sustenta que posteriormente foi proferido acórdão constante no ID no 71513385, tendo os embargos de declaração opostos sido julgados parcialmente procedentes, contudo, verifica-se não ter sido o referido acórdão publicado em nome do patrono expressamente indicado, resultando na ausência de ciência regular do ato processual por parte da defesa, configurando flagrante vício de intimação. Ressalta que embora o pedido de intimação exclusiva conste de maneira inequívoca na petição inicial, nenhum dos advogados constituídos foi regularmente intimado da publicação do acórdão de ID no 71513385, em clara afronta ao disposto no artigo 272, parágrafo 5o, do CPC, o qual prevê que, havendo pedido expresso, a intimação deverá ocorrer exclusivamente em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade. Como comprovação de suas alegações, o embargado apresenta documento anexo sob o ID 72622804, consistente em print registrado do Diário da Justiça Eletrônica referente ao acórdão expedido nesses autos, demonstrando que o advogado Dr. Bruno Ladeira Junqueira não foi intimado de nenhuma publicação há seis meses, sendo que a pesquisa realizada no período de 06 de dezembro de 2024 a 06 de junho de 2025 não apresentou nenhum resultado encontrado. Fundamenta sua tese no artigo 272, parágrafo 5o, do CPC, o qual estabelece que constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Diante do exposto, considerando a inobservância do pedido de intimação exclusiva e, por conseguinte, a ausência de ciência regular da decisão, o embargado requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após a publicação do acórdão constante do ID no 71513385, com a reabertura dos prazos processuais pertinentes, a fim de que lhe seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, requer a concessão de efeito suspensivo em face do processo no 0730454-44.2023.8.07.0001, até a análise e o julgamento da presente medida, tendo em vista o receio de dano de difícil ou incerta reparação, argumentando que o seguimento do processo poderá acarretar problemas aos embargados e danos irreparáveis. Por fim, pede que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, CPF no 102.087.326-40, e-mail bruno@bjunqueira.com, sob pena de nulidade. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que, na petição inicial, protocolada no dia 21/07/2023, a parte em embargada pediu que “todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208 e no CPF sob o no 102.087.326-40, e-mail: controladoria@bjunqueira.com, sob pena de nulidade.” (ID 66967405). Na petição de ID 66967960, o autor, ora embargado, pediu que: “(...) as citações das partes ocorram por meio de WhatsApp, nos seguintes telefones abaixo: Requer que as citações da 1a e da 3a requeridas, Camilla Raquel Ferreira Nascimento, em sua pessoa física e jurídica, ocorram por meio do telefone de WhatsApp: (61) 99336-0845. Requer que a citação do 2a requerido, Leonardo Alves de Oliveira, ocorra por meio do telefone de WhatsApp: (61) 99336-0843. Por fim, requer que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208 e no CPF sob o no 102.087.326-40, e-mail: controladoria@bjunqueira.com, sob pena de nulidade.” O referido pedido foi acolhido pelo juízo a quo, consoante se verifica da decisão de ID 66967961. Nos autos de origem, o autor se manifestou, por meio do advogado Bruno Ladeira Junqueira, nas seguintes peças processuais de IDS 66967990, 66968030, 66968066 (réplica), 66968072, 66968079, 66968086, 66968121 (alegações finais), 66968130 (contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra sentença). Já nesta instância, o causídico se manifestou ao apresentar contrarrazões à apelação (ID 66968138) e aos embargos de declaração (ID 72430996). Com o julgamento do recurso de apelação (acórdão de ID 71513385), verifica-se ter sido registrada ciência do acórdão no dia no dia 13/05/2025 às 00:00:00, conforme se extrai da aba “expedientes” dos autos. Nesse cenário, constata-se que o patrono da parte embargada foi devidamente cadastrado nos autos eletrônicos para receber a intimação publicada via sistema e, ainda, teve conhecimento acerca do teor do acórdão. Outrossim, há de se notar que foram opostos embargos de declaração por DECK FRAME SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA, os quais foram devidamente contrarrazoados no dia 02/06/2025 (ID 72430996), tendo a parte embargada apresentado a suposta nulidade tardiamente, ou seja, apenas no dia 06/06/2025 (ID 72622803). Com efeito, o art. 270 do Código de Processo Civil preceitua que as notificações deverão ser efetuadas, quando viável, através de meios digitais, seguindo as disposições legais. Essa matéria encontra-se disciplinada pela Lei no 11.419/2006, a qual trata da digitalização do processo judiciário e determina que as notificações dos atos processuais ocorrerão por via eletrônica em plataforma específica para os advogados devidamente cadastrados e vinculados ao processo, eliminando a necessidade de publicação no veículo oficial, incluindo o formato digital. Depreende-se também dos artigos 4o e 5o da Lei no 11.419/2006, assim como do artigo 20, § 3o, da Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, que regulamenta o andamento do processo judicial digital no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que, sendo a notificação eletrônica através do Processo Judicial Eletrônico a norma padrão, as notificações poderão ser divulgadas no Diário de Justiça Eletrônico. Contudo, nos termos do artigo 269 do Código de Processo Civil, a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. Nesse cenário, consoante se depreende dos autos, houve ciência do acórdão, tendo sida aperfeiçoada a intimação do patrono da parte embargada. É importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando confrontada com pedidos de declaração de invalidade de atos processuais, tem entendido que sua análise deve ocorrer com moderação, observando a efetividade e a proporcionalidade, de forma a rejeitar táticas defensivas que perturbem o desenvolvimento regular do processo, como a denominada "nulidade de algibeira", circunstância em que a parte se abstém de invocar a invalidade na primeira ocasião adequada, reservando-a para mencionar em momento processual que lhe seja mais oportuno. A saber: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). AÇÃO ANULATÓRIA COM INTUITO DE REVISAR, POR VIA OBLÍQUA, QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE E ALCANÇADAS PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 3. Na espécie, entender de forma diversa do acórdão recorrido para concluir que o recorrente não teria comparecido espontaneamente nos autos e nem realizado diversas intervenções no processo, com o suprimento da sua ciência para pagamento do débito, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1o, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade" (AgInt no REsp 1.563.363/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). 5. Segundo o STJ, "a existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.061.617/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) e, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso" (AgInt nos EDcl no REsp 2.004.285/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). 6. "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 906.869/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) – g.n. Segundo o disposto no artigo 278 do CPC, "a invalidade dos atos deve ser suscitada na primeira ocasião em que competir à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão". Convém salientar, finalmente, que, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, apenas existe invalidade de ato processual se a parte conseguir demonstrar o dano dele resultante, o que não se verificou nos autos, porquanto a parte apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, deixando de alegar quaisquer nulidades, tendo arguido a nulidade de forma tardia. Nesse sentido: “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. PSICOTERAPIA. FONOAUDIÓLOGO. TERAPIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO NÃO É OFERECIDO NA REDE CREDENCIADA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. 1. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Não se invalida ato processual sem a demonstração do prejuízo causado pelo ato. (...). ” (07080420420198070020, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, PJe: 30/7/2020.) – g.n. “CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA RECURSAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PROGRAMA HABITACIONAL. CRITÉRIOS. REORDENAMENTO URBANO. REQUISITOS DE POSSE E PROPRIEDADE. DISTINÇÃO. (...) 2. Em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, o reconhecimento e nulidade processual depende da demonstração da ocorrência de prejuízo efetivo, fato que não ocorreu na hipótese dos autos.(...).” (07036133420188070018, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 26/6/2020.)” – g.n. Desse modo, não se verifica qualquer nulidade, pois demonstrado, pelas particularidades do caso, ter havido inequívoca ciência, pela parte embargada e por seu advogado, acerca das intimações, de modo que referidos atos atingiram suas finalidades, não havendo que se falar em declaração de nulidade. Assim, indefiro o pedido da parte embargada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025 09:33:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador